Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700353-70.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE MELLO TOSCANO, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Apelação interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Distrito Federal, na qualidade de Assistente Simples da parte Autora (ID 48700434), na disciplina do art. 49, parágrafo único, da Lei n.o 8.906/94, não veio instruída com a guia de custas recursais recolhida e tampouco há no referido Estatuto da Advocacia previsão de isenção do pagamento das despesas processuais, como ocorre quando atua na qualidade de defensor dativo. Ocorre que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal., “Apesar de ostentarem a natureza de autarquia, os Conselhos Profissionais estão excluídos da isenção do pagamento de custas. É o que estabelece o parágrafo único do art. 4o da Lei 9.289/96.” (ARE 778625 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014) A OAB é entidade fiscalizadora do exercício da profissão de advogado e não mantém com órgãos da Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico (Lei n.o 8.906/94, art. 44, parágrafo primeiro). Diante desse fato e em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator